Tribunal: TJDFT
Processo: 0725758-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725758-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LTI SEGUROS S/A, CW TECHNOLOGY LTDA AGRAVADO: PAULO GALVAO NOVAES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da ação de ressarcimento de valores erroneamente encaminhados via PIX, no 0702757-74.2025.8.07.0002 (Id 73346541), ajuizada por LTI SEGUROS S/A, CW TECHNOLOGY LTDA em desfavor de PAULO GALVAO NOVAES. O agravante informa que as partes transigiram extrajudicialmente e que o agravado já cumpriu sua parte do acordo, pugnando pela homologação da desistência do presente recurso (Id 73816900). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998, caput, do CPC, a parte recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência da parte adversa. Ademais, nos termos do art. 932, inc. I do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT, compete ao Relator homologar o pedido de desistência. No caso, o processo versa sobre direito disponível e o patrono tem poder para desistir (Ids 73346533 e 73346534). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital